Tribunal: TJDFT
Processo: 0710550-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0710550-04.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KENIA OLIMPIA DE JESUS EMBARGADO: YEESCO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA D E S P A C H O Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à Vara de origem, para providências cabíveis. Brasília, DF, em 16 de outubro de 2025. Intimem-se. Desembargador JANSEN FIALHO Relator